Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008928-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.273.571-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR E PELA PARTE REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CPC/1973 – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 14 DO NOVO CPC - REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – VALOR RAZÓAVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 33 do CPC/1973, cabe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ambos (autor e requerido) requererem a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários.

Somente é possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1037573-51.2020.8.11.0041, fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois compete à parte autora, ora agravado, comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Lei no. 6.194/74; todavia, se a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de maneira que incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Assevera que, em sua peça vestibular a parte agravada requereu expressamente a produção de prova pericial, insurgindo, portanto, a aplicação do disposto no caput do art. 95, CPC.

Argumenta que sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC.

Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do NCPC, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais); no mérito seja provido o recurso para reformar a r. decisão.

A liminar foi deferida. (id.88626976)

Informações. (id. 89139950)

Contrarrazões. (id. 91412473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1037573-51.2020.8.11.0041, fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias.

Pois bem.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial, e também na contestação (id. 88159955).

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art.95.Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de oficio ou requerida por ambas as partes.”

§3o quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1004880-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER AGRAVADO: IZABELLA REGINA DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, para tão somente determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais entre autora e ré, com a ressalva de que a primeira é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021